Tribunal: TJDFT
Processo: 0704244-19.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DECLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. PENA CORPORAL E REGIME PRISIONAL ADEQUADAMENTE FIXADOS.
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de receptação dolosa, a condenação do acusado pelos fatos narrados na denúncia se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.
2. Tratando-se de receptação e apreendido o bem na posse do acusado, cabe a este comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto
3. Considerando a fixação de pena razoável, em linha com os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade que orientam a fixação da pena, não há que se falar em redução da reprimenda ou fixação de regime prisional mais brando, como requer a Defesa.
4. No caso em exame, em que se apura a prática de crime de receptação, os diversos registros em crimes contra o patrimônio justificam o recrudescimento da pena pela agravante da reincidência em fração superior a 1/6 (um sexto).
5. Verificados a reincidência e o desabono nos antecedentes criminais, rejeita-se o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. A partir da vigência da Lei no 13.964/2019, incabível a decretação da prisão preventiva de ofício, seja, no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolação da sentença condenatória (AgRg no HC 699.150/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.